Tribunal: STF
Processo: EP 32
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Cuida-se de pedido formulado pela defesa de DANIEL LÚCIO DA SILVEIRA, atualmente em cumprimento de pena no regime aberto, por meio do qual se requer autorização judicial para participação em programa de debate jornalístico a ser gravado no dia 5 de novembro de 2025, às 18h, nos estúdios do Portal do Gida, situados na Rua Carlos Machado, nº 155, Barra Olímpica – Rio de Janeiro/RJ (eDoc. 1212).



    É o relatório. DECIDO.



    O apenado encontra-se em regime aberto, submetido às condições fixadas por este Juízo, dentre elas a de permanecer nos limites da Comarca de sua residência, bem como recolhido durante o período noturno, das 19h00 às 6h00, durante a semana e integralmente aos finais de semana e feriados, salvo expressa autorização judicial.



    Nesse contexto, o pedido de autorização colide frontalmente com as condições fixadas e não se mostra compatível com o cumprimento regular da pena. 



    A realização da entrevista deverá adequar-se às condições do sentenciado no cumprimento de sua pena e não o contrário.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 



    Publique-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente